Tribunal: TJES
Processo: 0001780-60.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Extorsão; Roubo Majorado; Resistência
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001780-60.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS JONES SANTOS PINHEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001780-60.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS JONES SANTOS PINHEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JUSCELIO DE JESUS SANTANA - ES30369-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO.
INEXISTÊNCIA DE

ILEGALIDADE DO FLAGRANTE. NULIDADE NO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AFASTADA.
PENA-BASE. EXASPERAÇÃO JUSTIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inexistindo ilegalidade flagrante, abuso de poder ou erro no julgamento, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe. 2. A não observância dos procedimentos dispostos no art. 226, do CPP no ato de reconhecimento dos acusados não enseja nulidade, tratando-se de mera irregularidade, notadamente quando presentes nos autos outros elementos de prova. [...]. (TJMG; RSE 0775163-76.2005.8.13.0245; Sexta Câmara Criminal; Relª Desª Paula Cunha e Silva; Julg. 28/02/2023; DJEMG 03/03/2023)”. 3. Recurso desprovido.

4 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001780-60.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS JONES SANTOS PINHEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: JUSCELIO DE JESUS SANTANA - ES30369-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia que, no dia 20 de fevereiro de 2022, por volta das 19:00 horas, em residência situada na Rua Jacira, bairro Jardim Atlântico, na Serra, o recorrente Lucas Jones Santos Pinheiro, agindo de comum acordo e em comunhão de vontades com mais 03 (três) indivíduos não identificados, subtraiu das vitrinas Fernando Pinto Almeida Junior e Claudia Michelly Mazia Bicalho, mediante grave ameaça, efetivada pelo uso de arma de fogo, 02 (dois) aparelhos notebooks das marcas "Dell" e "HP", 05 (cinco) celulares da marca "Xiaomi", 01 (um) computador "PC Game" com monitor e torre, 01 (uma) caixa de som "JBL", 01 (um) relógio, 01 (uma) televisão, alianças e cordões com pingente, todos de ouro, além de cabos de tv e de notebook.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o magistrado de primeira instância julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu pelo crime previsto no artigo 157, §2º, inciso II e §2ª-A, inciso I, e artigo 158, §1º, todos do Código Penal.

Inic
ialmente, a defesa pretende a nulidade do flagrante e do reconhecimento do apelante pelos ofendidos, em sede policial, alegando que o procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal não foi observado.

Todavia, após detida análise dos autos, tal alegação não encontra amparo no conjunto probatório, uma vez que se extrai da prova oral colhida por parte das vítimas e dos policiais, que realizaram a diligência, uma constatação segura da autoria do réu na prática dos roubos.

O roubo na residência das vitimas iniciou-se por volta dos 19h, do dia 19/02/2022, encerrando horas depois. Assim que as vitimas conseguiram acionar a Polícia Militar, as viaturas receberam as informações e, por volta das 2 horas e 30min, do dia 20/02/2022, ou seja, horas depois, o apelante foi visualizado conduzindo o veículo das vítimas.

Ainda que se possa pensar na inexistência de flagrante pelos crimes de roubo e extorsão, restaria o flagrante pelo crime de receptação.

Igualmente, sabe-se que eventual ilegalidade no flagrante é superada pela conversão em prisão preventiva.

Já em relação à alegação de inobservância do artigo 226 do CPP, verifica-se que tal procedimento foi realizado de forma direta, conforme autos de reconhecimento de pessoa acostado às fls. 29/31 e 36/38 dos autos.

Salienta-se
que este e. Tribunal acompanha o entendimento de que tal procedimento se trata apenas de mera recomendação e que o c. STJ se manifesta no sentido de que, havendo outras provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não há que se falar em nulidade ou absolvição (AgRg nos EDcl no HC 656.845-PR, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, J. 04/10/2022 - grifei).

Ademais, o réu confessou integralmente os fatos em juízo, à fl. 102, e desde o início da apuração não apresentou negativa dos fatos que lhe são imputados.

Verifica-se, pois, que não houve qualquer prejuízo efetivo para a defesa com a realização do procedimento de reconhecimento de pessoa por fotografia, sem atender algumas das formalidades do artigo 226 do Código Penal, sendo cediço que, para o reconhecimento de uma nulidade, é necessária a demonstração do prejuízo da parte, em atendimento ao princípio do
pas de nulité sans grief
e ao teor do artigo 563 do Código de Processo Penal.

Incontestes autoria e materialidade do delito e não havendo qualquer matéria de ordem pública a ser analisada de ofício, limitar-me-ei às questões ventiladas nas razões recursais.

Como relatado, o pleito defensivo recai apenas no requerimento de aplicação da pena no mínimo legal, diante da inexistência de motivação idônea apta a chancelar sua exasperação.

Ressalta-se que o preceito secundário contido no artigo 157 do Código Penal, estabelece uma pena mínima de 04 (quatro) anos e máxima de 10 (dez) anos de reclusão.

Partindo dessa premissa, o Magistrado fixou a pena base em 05 (cinco) anos de reclusão, tendo, para isso, fundamentado a aplicação acima do mínimo legal em virtude da culpabilidade evidenciada por ter praticado o crime em concurso de pessoas e das consequências extrapenais em razão do transtorno psicológico gerado na vítima e seus filhos presentes na cena do crime.

Há de se registrar, ainda, que a exasperação da circunstância judicial da culpabilidade do acusado, foi feita mediante fundamentação idônea, levando em conta a intensidade do dolo do agente, que é justamente o que determina a jurisprudência acerca de tal vetorial, e tendo sido registrado, no caso, que o acusado agiu em concurso de pessoas com vários outros indivíduos, todos armados, e que inclusive entraram em confronto com os Policiais Militares, situação que justificava a valoração negativa da pena para refletir reprovabilidade maior do que aquela ínsita ao próprio tipo penal e inclusive da própria qualificadora do concurso de pessoas em si.

Ora, a fixação da pena-base em patamar mínimo só é cabível quando todas as circunstâncias judiciais forem consideradas favoráveis ao acusado, como já pacificado pela jurisprudência pátria, o que não ocorreu no caso em análise.

Como já me manifestei em outras oportunidades, entendo que a dosimetria da pena é momento em que o juiz da causa, após contato com a instrução processual, as partes e as provas, calcula a pena necessária e adequada ao caso concreto.

Nesse contexto, cumpre-lhe observar as balizas definidas na legislação e, dentro do livre convencimento que se legitima constitucionalmente pela fundamentação, definirá a quantidade de pena a ser aplicada, com atenção ao sistema trifásico de cálculo.

Na segunda fase foi reconhecida a atenuante da confissão, ficando a pena em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses. Não foram observadas agravantes.

Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de diminuição de pena. Reconhecida, todavia, a causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas e emprego de arma de fogo, sendo a pena aumentada em 1/3 (um terço).

Por força do art. 70, caput, do CP a pena foi aumentada em 1/6 (um sexto).
Trazendo a pena definitiva para 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
.

Dessa forma, diante da utilização de fundamentação idônea, mostra-se razoável a exasperação da pena-base, não sendo possível o acolhimento do pleito de redução do
quantum.

Firme em tais fundamentos, nego provimento ao recurso.

É como voto.

4 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de Relatoria.